Tribunal: TJSP
Processo: 1032358-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO, DESVALORIZAÇÃO E CUSTOS POR CULPA DO BANCO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO NÃO ESTAVA QUITADO DESDE 2002 – MULTA PELA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA JÁ PAGA – AÇÃO IMPROCEDENTE. Considerando-se que os fatos alegados pela autora não correspondem às informações

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO, DESVALORIZAÇÃO E CUSTOS POR CULPA DO BANCO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO NÃO ESTAVA QUITADO DESDE 2002 – MULTA PELA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA JÁ PAGA – AÇÃO IMPROCEDENTE. Considerando-se que os fatos alegados pela autora não correspondem às informações obtidas no extrato da ação anterior, vez que o contrato não estava quitado desde o ano de 2002, e nem havia impedimento para uso do veículo, além de que já houve pagamento de multa em razão do atraso na transferência do veículo para o nome da autora, de rigor a improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032358-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CINTHIA
ROSENBERG (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032358-31.2019.8.26.0100
1-Voto no 43.413
2
Apelação No 1032358-31.2019.8.26.0100
Apelante : CINTHIA ROSENBERG
Apelado : ITAÚ UNIBANCO S/A
Comarca: São Paulo 17a Vara Cível
Juiz (a): Luciana Biagio Laquimia

V O T O No 43.413
ARRENDAMENTO
MERCANTIL

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ALEGAÇÃO
DE
INDISPONIBILIDADE
DO
VEÍCULO,
DESVALORIZAÇÃO E CUSTOS POR CULPA DO BANCO
RÉU
IMPOSSIBILIDADE VEÍCULO NÃO ESTAVA
QUITADO DESDE 2002 MULTA PELA DEMORA NO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
JÁ PAGA AÇÃO IMPROCEDENTE. Considerando-se que
os fatos alegados pela autora não correspondem às
informações obtidas no extrato da ação anterior, vez que o
contrato não estava quitado desde o ano de 2002, e nem havia
impedimento para uso do veículo, além de que já houve
pagamento de multa em razão do atraso na transferência do
veículo para o nome da autora, de rigor a improcedência da
ação.
CINTHIA ROSENBERG propôs ação de indenização por
danos materiais frente à ITAÚ UNIBANCO S/A.
A r. sentença de fls. 150/156, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da causa, observando-se o benefício da justiça gratuita.
Inconformada, apela a autora almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: a ora recorrida tinha obrigação contratual de
entregar o documento liberatório do gravame, assim que o saldo fosse
quitado, como foi em 2002, mas não providenciou o levantamento do
gravame na ocasião, e nem nos anos subsequentes, a despeito de insistentes
pedidos da requerente naqueles autos; em 2013, finalmente houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032358-31.2019.8.26.0100
1-Voto no 43.413
3
determinação, pelo MM Juízo daquela execução, de aplicação de multa
diária, para o cumprimento da obrigação de fazer, para que entregasse o
documento liberatório à autora; somente em outubro de 2018 é que
finalmente foi determinado oficio ao DETRAN, para levantamento do
gravame; entre 2002 e 2019, a apelante se viu obrigada a guardar e manter
um automóvel ano de 1998, impedida de vendê-lo, em razão do gravame
injusto; o automóvel sofreu desvalorização incalculável, tendo atualmente
21 anos, e ficou parado, sem uso, todos esses anos; a recorrente consignou
na inicial que a liberação do gravame após a quitação do carro, é obrigação
contratual; a recorrente, na inicial, trouxe pedido amparado no
reconhecimento da relação de consumo, tanto quanto à inversão do ônus
da prova, quanto à aplicação de seus dispositivos, artigos 43, 66, 72 e 73
do CDC; a limitação do direito de propriedade, não podendo dele dispor,
injusta, se deu pela negligencia da ré, o que não se admite, impondo à
autora os danos que, uso e fruição do bem não compensaram; o automóvel
podia ser usado, o que restou impossibilitada foi a transferência, a
disposição do bem, para aliená-lo; caso pudesse a recorrente se desfazer,
vendendo o automóvel, não precisaria custear seu abrigo; o que move a
presente ação é o fato de que a autora pretendia vender o veículo e não
pôde; o que lhe foi amputado, por negligencia da ré, foi o direito de dispor
do bem, direito que integra a propriedade; as multas não podem ser
confundidas com os pedidos ora formulados; nesta ação a autora requer a
indenização por danos que decorreram do levantamento do gravame feito
mais de uma década depois, por que a ré demorou mais de 11 anos para
cumprir uma ordem judicial (fls. 169/200).

O
apelado ofertou contrarrazões, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 204/209).
Distribuídos os autos ao Des. Gilson Delgado Miranda, na 35a
Câmara de Direito Privado, foi determinada a redistribuição em razão de
prevenção (fls. 234/237).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032358-31.2019.8.26.0100
1-Voto no 43.413
4
Conheço do recurso, e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, a autora afirma que adquiriu
um automóvel em 1998, mediante um contrato de arrendamento mercantil
com o banco réu, e que em 2002, ajuizou ação de sustação de protesto e
quitação do referido contrato, sendo reconhecida a procedência de seu
pedido. “Em 2007, após sucessivos recursos da requerida, adveio o
acórdão que confirmou a sentença, determinando por fim, o levantamento
do protesto, BEM COMO O LEVANTAMENTO DO GRAVAME QUE
PENDIA SOBRE O AUTOMOVEL, injustamente mantido desde 2002”.
No entanto, não houve a baixa do gravame, razão pela qual foi aplicada
multa por descumprimento da obrigação de fazer, sendo finalmente
liberado o veículo em 2018.
Afirma a autora que sofreu diversos prejuízos materiais durante
esse período, em razão da negligência da ré em cumprir com sua obrigação
de baixa do gravame quando encerrado o contrato. Propôs a presente ação,
requerendo:

“=a= A condenação da requerida à indenização por danos
materiais, relativamente à redução de seu patrimônio, e
desvalorização do automóvel correspondente a R$ 27.348,63;
=b= A condenação da requerida à indenização por danos
materiais, relativamente ao custeio da vaga de garagem, por cinco
anos, ainda que incluída no valor total da locação do imovel, que
corresponde a R$ 12.000,00;
=c= A condenação da requerida à indenização por danos
materiais, a título de lucros cessantes, pela imobilização patrimonial,
relativamente ao custo financeiro, equivale à, no mínimo, R$
78.511,71;
=d= A condenação da ré pelos honorários advocatícios,
na sucumbência.”
A ação foi julgada improcedente, tendo a autora ofertado
recurso, que não merece acolhida.
De acordo com o extrato da ação inicialmente distribuída pela
autora (fls. 23/34), é possível verificar que a sentença reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032358-31.2019.8.26.0100
1-Voto no 43.413
5
improcedência da ação. Após oferta de recurso, em 13.09.2005 houve
julgamento do apelo (fls. 55/72), tendo constado do voto vencedor o
seguinte trecho:
“Ante o exposto, julgo procedente a ação revisional de
cláusula contratual, alterando as cláusulas de reajustamento das
parcelas contratadas, do dólar norte americano (taxa PTAX 800),
para o INPC/IBGE, a partir de 14.01.1999. Assim, o quantum
debeatur, no caso vertente, deverá ser apurado em liquidação de
sentença.
Assim, mantidas permanecem as liminares deferidas na
principal e na cautelar, excluindo-se o nome da apelante dos
cadastros de inadimplentes, bem como a anulação do protesto do
título apresentado perante o 4o Tabelião de Protestos e Títulos da
Capital de São Paulo.”
Logo, não havia ainda reconhecimento de quitação do contrato e
obrigação de entrega de documento, como alega a autora, vez que o
cálculo do valor devido com base no índice reconhecido no acórdão
deveria ser realizado em liquidação de sentença.
Ainda observando-se o extrato juntado, verifica-se que os autos
voltaram à primeira instância em abril/2007, iniciando-se a liquidação de
sentença, e em 26.10.2010 consta de um despacho o seguinte trecho:
“(...) Por fim, tendo sido apurada a existência de saldo
credor em favor do réu (fls. 462, com os esclarecimentos de fls. 476),
não há que se falar em declaração de quitação das obrigações da
autora. Int.”
Somente em 14.03.2014, foi proferida a decisão determinando a
entrega do documento, sob pena de multa:
“Vistos. Intime(m)-se pessoalmente o representante legal
da ré, para os fins da Súmula 410 do STJ, para que no prazo de 15
(quinze) dias, entregue a documentação referente ao veículo para a
exequente, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais),
por dia de descumprimento. Servirá o presente, por cópia digitada,
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032358-31.2019.8.26.0100
1-Voto no 43.413
6
se.”
Em 20.04.2016, foi determinada a intimação do réu, para
manifestar-se sobre o pedido de aplicação de multa no valor de R$
54.000,00 e de entrega da documentação do veículo. Em seguida, foi
determinado o bloqueio, e penhora do valor indicado. Em 16.10.2017, foi
determinada a expedição de guia de levantamento em favor da requerente,
e de “ofício ao Detran/SP determinando a transferência do veículo Fiat
Palio EX, chassi no 9BD178296W060517, 98/98, cor: cinza, para o nome
da autora Cinthia Rosemberg (CPF no 258.786.658-83), tendo em vista a
quitação do financiamento”.
Logo, a alegação da autora de que existia uma obrigação de
entrega do documento desde o ano de 2002 não pode ser acolhida, pois não
estava reconhecida a quitação do contrato realizada entre as partes.
Além disso, em 2016 já pleiteou o pagamento de multa pela
ausência de entrega do documento do veículo no valor de R$ 54.000,00.
Não pode agora pedir novas indenizações materiais baseadas no mesmo
fato, a demora na entrega do documento.
Ademais, o veículo não ficou indisponível para uso durante
todos esses anos, sendo que o único impedimento seria o de venda, por
ausência de transferência para o nome da autora. Contudo, estando a
questão sob discussão judicial, e já tendo a autora recebido pagamento em
razão da demora da transferência, de rigor o reconhecimento da
improcedência desta ação.
Como bem constou da sentença:
“Não controvertem as partes sobre o vínculo jurídico-base
leasing celebrado em 1998 com objeto o automóvel Fiat Pálio, placas
CMG 2857, ano/modelo 1998, a pendência de demanda judicial em
que a autora foi vencedora, com obrigação de fazer consistente em
liberação de gravame financeiro.
Nada obstante, os documentos apresentados pela parte
autora às fls. 23 e ss. sem cópia, v.g, das decisões concessivas de
tutela de urgência emanadas nas ações cautelar e principal, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032358-31.2019.8.26.0100
1-Voto no 43.413
7
mesmo respectivas sentenças sugerem inexistência de decisão judicial
especificamente tocante a liberação de gravame, sendo tal matéria
provável questão reflexa do fático cumprimento da sentença mesmo.
(...)
Tal
panorama
jurídico-legal,
porém,
não
oferece
inexaurível tutela ao contratante. A principiar quando nem petição
inicial nem lógica das coisas justifica o porquê da deliberada
ausência de uso e gozo do veículo Pálio por 17 anos, depositado na
rua/ em estacionamento sem solução de continuidade.
Isso porque a pendência de gravame financeiro, por si só,
não restringira o exercício dos referidos atributos da propriedade
pela parte autora arrendatária- ou por terceiros - sob autorização da
autora.
(...)
Assim, não são passíveis de reparação material supostos
prejuízos da parte autora decorrentes de eventual conduta da ré
refratária ao adimplemento de decisões judiciais, trânsitas em
julgado.
Máxime quando a questão já foi adequadamente composta
no cumprimento de sentença 0028773-81.2002.8.26.0100 (fls. 23 e
ss.), no qual cominadas e obtidas dezenas de milhares de reais em
proveito da parte autora na forma de “astreintes”, como ela mesma
esclarece.
De resto, caberia ao advogado da parte autora valer-se
dos inúmeros instrumentos processuais para compelir a ré, seus
representantes, seus advogados ao alcance do proveito econômico
visado porventura a ré tivesse mesmo descumprido tais comandos
judiciais por tantos anos.
E não repise-se mobilizar o veículo Pálio/1998 por
dezessete anos na rua/ num estacionamento, voluntariosamente
ensejando a depreciação de coisa com valor econômico, para, anos
depois, novamente bater às portas de o Poder Judiciário visando à
recomposição de alegados danos materiais sem qualquer respaldo
jurídico-legal no Ordenamento Jurídico pátrio”.
Logo, de rigor a manutenção da sentença. Nos termos do art. 85,
§ 11 do novo CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios, vez que a
fixação em primeira instância ocorreu em grau máximo (20%).
Posto isto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032358-31.2019.8.26.0100
1-Voto no 43.413
8
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator